Tribunal: TJDFT
Processo: 0725668-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725668-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II, TARCISIO MARCIO ALONSO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento opostos por CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I, contra decisão de ID – 37986095. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 38012309. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II, TARCISIO MARCIO ALONSO e DISTRITO FEDERAL, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de agosto de 2022 17:32:35. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador